Tribunal: TJMT
Processo: 1010658-83.2021.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010658-83.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BARBARA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 004.155.622-44 (APELADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 07.672.919/0001-70 (APELANTE), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ACOLHIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO DUT – DEMORA EXCESSIVA POR PARTE DA VENDEDORA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DE VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

In casu
, restou devidamente demonstrado pelo impugnante a ausência dos requisitos para a manutenção da assistência judiciária concedida à parte autora.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

A demora injustificada para a entrega do DUT (Documento Único de Transferência) acarreta a responsabilidade da empresa pelos danos causados ao consumidor, ainda mais quando essa obrigação restou pactuada, pois é ela quem assume o ônus decorrente da venda do veículo.

O valor fixado a título de dano moral merece ser mantido, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP visando reformar a sentença, de Id. 202692797, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1010658-83.2021.8.11.0055, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (responsabilidade contratual), e correção monetária (INPC), desde a prolação desta sentença, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 202692799, a apelante impugna a assistência judiciária concedida à parte autora, bem como sustenta que teve seu direito de defesa cerceado. No mérito, relata a ausência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral e honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 202692805, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, a parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a improcedência dos pedidos iniciais.

Por outro lado, a apelante impugnou à assistência judiciária concedida à autora.

Considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

No caso concreto, a requerida, ao impugnar o deferimento da justiça gratuita, alegou que a requerente assumiu o posto de assessora na Defensoria Pública, em Tangará da Serra, em 2017 e, hoje, percebe um contracheque de R$8.075,26 (oito mil, setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), e, para comprovar suas alegações trouxe aos autos a informação do subsídio.

Assim, assiste razão à parte apelante, razão pela qual
acolho a preliminar arguida, com a revogação da assistência judiciária concedida à autora.

Na sequência, a parte apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista o julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

Verifico que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, haja vista que o conjunto probatório demonstra a demora para que a requerida disponibilizasse o recibo de transferência veicular (DUT).

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a parte autora adquiriu junto ao requerido um veículo marca HYNDAI HB20 1.0 CONFORT 2017/2017, branco, placa QAF- 3963, RENAVAM 011352994, no valor de R$43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), tendo dado como pagamento um veículo de sua propriedade avaliado em R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) e realizado o pagamento da quantia remanescente.

Destacou que, após a quitação do veículo, a parte requerida informou que agendaria o dia e horário para que comparecessem ao cartório e procedesse com a assinatura do recibo para transferência do veículo, contudo, em que pese ter a autora procurado o requerido por diversas vezes, este se manteve inerte quanto a sua obrigação de proceder com a transferência do veículo, se passando mais de 06 (seis) meses.

Em razão dos fatos narrados, ajuizou a presente ação, visando a concessão da antecipação da tutela para que a requerida fosse compelida a realizar a transferência, bem como a indenização por danos morais.

Após a devida instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

É entendimento assente na jurisprudência que a demora excessiva na entrega do DUT para a apelada/compradora é capaz de gerar transtornos morais.

Dessa forma, restou evidente o dano moral decorrente da conduta negligente da empresa/apelante, com a demora de 06 (seis) meses para a entrega do DUT, sendo necessário o ajuizamento de ação judicial.

A propósito, este Sodalício já se posicionou em caso análogo:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DEMORA NA ENTREGA DO DUT – DANO MORAL - CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DO VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO A QUO A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DA DATA DE ARBITRAMENTO - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de DUT, sua tradição deve ocorrer no momento da compra do bem móvel, por isso configurado dano moral, diante da falha na prestação do serviço, ainda mais, quando essa obrigação restou pactuada. 2. O valor fixado a título de dano moral merece ser mantido, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. O termo a quo para a fixação dos juros de mora incidirá a partir da citação (art. 405 do CC), já a correção monetária, será a partir da data de arbitramento (Súmula 362 do STJ). (TJ-MT - APL: 00529170220148110041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/10/2017).”

Quanto à pretensão da recorrente em ver reduzido o valor fixado, a título de indenização por dano moral, tenho que esta não merece prosperar.

É assim porque, para a fixação do valor do dano moral, o julgador deve levar em consideração, entre outros aspectos, a condição social das partes, a extensão do dano, o ato ilícito praticado e as consequências que dele advieram, não se esquecendo de sua dupla finalidade, qual seja, abrandar a dor da vítima e punir o ofensor para que atos da mesma natureza não voltem a ocorrer.

Disso decorre que o valor da reparação não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sopesando tais fatores, tenho que o valor fixado a título de dano moral, concedido no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), merece ser mantido, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, no que concerne ao
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, o artigo 85, § 8o, do CPC, determina que para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
fixou os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, R$1.000,00 (mil reais).

Logo, observando os critérios legais retro mencionados e considerando os ditames do transcrito § 2o, verifico que os honorários fixados pelo Juízo
a quo
, atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantidos.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024